Tribunal: TJMT
Processo: 1017555-58.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017555-58.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE BATISTA DE SOUZA - CPF: 899.654.181-87 (RECORRENTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), PACIFICO SERVICOS ODONTOLOGICOS LIMITADA - CNPJ: 40.362.958/0001-47 (RECORRIDO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
OCORRÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO - RISCO DO EMPREENDIMENTO - DEVER DE INDENIZAR -
INEXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES EM NOME DA PARTE AUTORA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 161871236, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais
.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 80,46 (oitenta reais e quarenta e seis centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando que a reclamada efetue o cancelamento da restrição imposta no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes.

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo à análise de tal questão.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo recorrido,
uma vez que
a ocorrência de fraude na contratação não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

1 - Tratando-se de danos decorrentes da celebra
çã
o de contrato de financiamento fraudulento e posterior inclus
ã
o do nome do autor em cadastros restritivos de cr
é
dito, n
ã
o h
á
que se responsabilizar a revendedora do veículo pela prática do ato ilícito.

2 -
O desenvolvimento de atividades que envolvem riscos exige do seu prestador a ado
çã
o de cautelas ao celebrar contratos em decorr
ê
ncia das constantes fraudes deste jaez
.

3.
Independem de prova os danos morais advindos da inclusão de dados em cadastros de inadimplência, em face da negligência e desídia da instituição ré, sendo absolutamente possível, a busca de reparação pecuniária
.

4. A jurisprudência desta Tribunal é pacífica no sentido de que o valor do dano moral deve se mostrar suficiente à função de minimizar o sofrimento experimentado, observado, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

4 - Apelo conhecido e improvido.
(TJTO - Apelação Cível no 5002381-15.2013.827.0000, 2a Turma Julgadora da 1a Câmara Cível, Relatora Juíza CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 10/04/2014)
(grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)

Ademais, a Súmula 22 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017). (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
, considerando, ainda, a inexistência de outras restrições em nome da parte autora, bem como o valor do débito negativado (
R$
80,46
).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia
de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023